Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-84.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023158-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA - CNPJ: 12.535.318/0001-56 (AGRAVADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. DEPRECEDENTES DO STJ.

“(...) Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023158-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA, ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT de homologação do plano e concessão da recuperação judicial com a dispensa da apresentação das CNDs.

O agravante argumenta que a apresentação de regularidade fiscal estadual, além de ofender o artigo 57 da LRF acarreta a impraticabilidade do plano aprovado; aduz que o legislador pretendeu facilitar a obtenção de tais certidões pelas empresas ao prever a necessidade de criação de parcelamento específico para os devedores submetidos à recuperação judicial, conforme artigo 68 da Lei 11.101/05, artigo 155-A,§§ 3º e 4º, do CTN e artigo 3º do Decreto 1.675/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 1.177/2021.

Argumenta que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a ArgIncCiv nº 1007098-41.2020.8.11.0000, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021 e o acórdão transitou em julgado em 27/05/2021, sendo, portanto, definitiva a conclusão no sentido de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais.

Requereu a concessão do efeito suspensivo de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida que homologou a recuperação judicial sem a exigência das certidões de regularidade fiscal, bem como, condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal; alternativamente, prequestiona negativa de vigência aos arts. 5º, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal; 57 da LRJF; 191-A do CTN e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10).

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante comenta que o Juízo da recuperação afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial; aduz que e
ssa exigência permite que o julgador tenha conhecimento da real situação em que se encontram os débitos tributários da empresa
antes de aprovar o seu plano de recuperação, para que possa avaliar a efetiva viabilidade de negociar seus débitos e recuperar-se financeiramente
.

Assevera que o legislador pretendeu facilitar a obtenção de tais certidões pelas empresas ao prever a necessidade de criação de parcelamento específico para os devedores submetidos à recuperação judicial, conforme
art. 68 da Lei 11.101/05, art. 155-A,§§ 3º e 4º, do CTN e art. 3º do Decreto 1.675/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 1.177/2021
, que auxilia a empresa a buscar a regularização de suas dívidas tributárias, dando maior credibilidade ao processo recuperacional.

Cita que a pendência de débito fiscal tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais.

Pois bem. E
stabelece o
artigo 57 Lei 11.101/2005:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151,205,206 da Lei n. 5.172 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

A exigência citada
também está prevista no Código Tributário Nacional, art. 191-A:

“
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.
”

Também é sabido que
com o advento da Lei n. 14.112/2020, o artigo 10-A da Lei n. 10.522/2002 trouxe características de regime de parcelamento.

Todavia, em que pesem tais argumentos, a recente jurisprudência pátria caminha no sentido de que a exigência de certidão negativa de débito tributário da empresa que postula a recuperação judicial, inviabiliza a própria recuperação, já que a empresa endividada raramente não está em débito com a Fazenda Pública.

Deparamo-nos, assim, com uma situação antagônica para a empresa que visa o seu soerguimento, mas necessita, por outro lado, regularizar os débitos tributários, ainda que de forma parcelada. O artigo 10-A da Lei 10.522/2002 prevê apenas a prerrogativa do parcelamento da empresa parcelar o débito tributário, mas não impôs legalmente o parcelamento.

No âmbito do STJ, recentes juntados se inclinam no sentido de que a
apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da
recuperação judicial
da empresa devedora, em razão da incompatibilidade entre a exigência e a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, insculpido no artigo 47 da LRF.

Nesse sentido o STJ:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE (SÚMULA 83/STJ). VIGÊNCIA DA LEI 13.043/2014. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13.043/14" (AgInt no AREsp 2.074.900/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 2. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.570.936/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022
). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO NÃO OBRIGATÓRIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTIGOS 47 E 57 DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt no REsp n. 1.989.920/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N.º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13.043/14
. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43.169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 2.074.900/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cito precedentes recentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social
” (N.U 1021247-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).
O STJ, em decisões recentes, mantém o firme posicionamento da dispensa das certidões de débitos fiscais, a saber: "A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação
" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, julgado em 6/6/2022)
” (N.U 1010960-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária
”
(N.U 1023829-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

Com efeito, em razão da pacífica jurisprudência do STJ, desnecessária a aplicação da
cláusula de reserva de Plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023